Tribunal: TJES
Processo: 5013196-79.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013196-79.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO VALADARES DE ALMEIDA

COATOR: 4ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. RETORNO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO STJ. CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPRESCINDIBILIDADE PARA CUIDADOS DE FILHO COM TEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado, em coautoria e com indícios de premeditação e motivação financeira, contra decisão que decretou e manteve sua prisão preventiva.
Após denegação anterior da ordem por esta Câmara, o Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos para apreciação de duas teses não enfrentadas: (i) alegada violação da cadeia de custódia de prova digital; e (ii) imprescindibilidade do paciente para cuidados de filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, nos termos do art. 318, VI, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação da cadeia de custódia apta a comprometer a confiabilidade da prova digital e ensejar nulidade da prisão preventiva; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão da alegada imprescindibilidade do paciente aos cuidados de filho com TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise de eventual quebra da cadeia de custódia demanda incursão aprofundada no acervo fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, inexistindo demonstração objetiva de adulteração ou prejuízo concreto, incidindo o art. 563 do CPP.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que eventuais irregularidades na cadeia de custódia devem ser avaliadas à luz do conjunto probatório, não implicando nulidade automática.
6. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, o art. 318, VI, do CPP exige prova segura da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do filho menor, o que não restou demonstrado de forma consistente nos autos.
7. Permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva, decretada com base em elementos concretos relacionados à gravidade em concreto do delito e à necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
“1. A alegação de violação da cadeia de custódia exige demonstração objetiva de prejuízo concreto, não sendo possível seu reconhecimento em habeas corpus quando demanda aprofundamento probatório.
2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do CPP, depende de comprovação inequívoca da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do filho menor, não bastando a mera existência de diagnóstico médico.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312, 318, VI, 563 e 158-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 182.668/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 30.08.2023; STJ, HC 653.515/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 01.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº
5013196-79.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO:- 25/02/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRUNO VALADARES DE ALMEIDA
, em face de ato praticado pelo

JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, nos autos do processo nº
5021522-20.2025.8.08.0035
, em que foi decretada e mantida a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado
, em coautoria com outros corréus, que teria sido cometido mediante
premeditação e motivação financeira
, em desfavor de
WALLACE BORGES LOVATO
.

O impetrante sustenta, entre outros fundamentos, a ausência de contemporaneidade e de fundamentação concreta para a custódia cautelar, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, invocando a primariedade, residência fixa e ocupação lícita do paciente.

Após a denegação da ordem por esta Câmara, sobreveio decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do Recurso em Habeas Corpus nº 228714/ES, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo para apreciação de duas teses defensivas que não foram enfrentadas anteriormente: a primeira, referente à suposta violação da cadeia de custódia das provas colhidas nos autos principais; e a segunda, concernente à alegada imprescindibilidade do paciente para os cuidados do filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nos termos do art. 318, VI, do Código de Processo Penal.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 17732384) opinando pela manutenção da decisão que denegou a ordem.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 02 de fevereiro de 2026.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao doutor Jonatas Pires Pinho para sustentação oral pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO JONATAS PIRES E PINHO:-

Excelentíssimo senhor Desembargador Presidente e Relator, nobres Desembargadores que compõem esta Colenda Câmara, douta Procuradora, nobres auxiliares servidores da Justiça, auxiliares, demais colegas que aqui ainda se encontram, e a família.

Excelência, a defesa volta a esta tribuna novamente, tendo em vista um deferimento do Habeas Corpus em favor do senhor Bruno Valadares de Almeida, que após um deferimento do pedido defensivo, feito pelo eminente Desembargador Relator, foi interposto recurso ordinário constitucional ao Superior Tribunal de Justiça, tendo o deferimento parcial do pedido defensivo no intuito de um apontamento de verificações de duas situações que, no entendimento da defesa, já ensejam a revogação da prisão preventiva, sendo elas: a regularização da cadeia de custódia, e a imprescindibilidade do menor no convívio com o genitor.

Excelências, antes de partir para esse apontamento, não dá para trazer os apontamentos ordenados pelo eminente Ministro Ribeiro Dantas, sem trazer uma narrativa breve dos fatos.

Trata-se do caso de maior complexidade no Estado Espírito Santo, nós falamos aqui do caso do Wallace Lovato, que novamente estendo as condolências à família, que foi vitimado no dia 9 de junho de 2025. Numa breve contextualização fática, pretérita, temos que, de como foi divulgado nas reportagens, nas mídias sociais e tradicionais, o senhor Wallace Borges Lovato encontrava-se em posse do seu celular. Porém, apenas no dia 12 de junho de 2025, o seu celular teve o termo de entrega nos autos do inquérito policial. Apenas esse fato, apenas esse lapso temporal ensejou o deferimento parcial no Superior Tribunal de Justiça pelo eminente Ministro Ribeiro Dantas.

Mas após esse fato, que ensejou a reanálise dessa nobre Colenda Câmara, tivemos uma audiência de instrução e julgamento, e nessa audiência temos fatos contundentes que ensejam novamente, reitera a defesa, a revisão, a reanálise e a revogação da medida protetiva.

Repito, o celular encontrava-se na cena do crime, ele foi retirado da cena do crime e entregue apenas no dia posterior, no dia 10 de junho, e o termo de entrega no dia 10.

Mas conforme consta no ID nº 708-2310, na sua página 39, o senhor.
Edson Antônio Fábare Júnior, responsável, pela retirada do celular da cena do crime, afirma que foi o paciente, senhor Bruno Valadares, que retirou esse celular da cena do crime, e alocou no cofre, no dia 9. E no dia 10, o paciente pegou esse celular e entregou à autoridade Judiciária.

A gravidade do fato que consta aqui, que gera nulidade material e formal, é que consta aqui, que quem entregou esse celular foi o senhor Edson Antônio Fabare Júnior.

E a defesa, usando da fé pública que possui, e consta também no ID, no link da audiência para verificação de Vossas Excelências, afirma diretamente para a defesa,
doutor, eu não posso mentir, eu não posso mentir. Quem entregou esse celular foi o senhor Bruno Valadares de Almeida.

Além desse lapso temporal de três dias para entrega do celular, que ensejou a revisão do nosso Habeas Corpus, temos uma informação inverídica no inquérito policial,

fato incontroverso, através de depoimento da testemunha da acusação, não da testemunha da defesa, testemunha da acusação. Ele narra, fidedignamente, que não foi ele que entregou o celular, e foi o senhor Bruno Valadares que entregou ao oficial, ao investigador de polícia, o senhor Fábio.

Aí cabe a defesa, a pergunta, com qual intuito, Excelências, de fazer uma inserção errônea de quem entregou esse celular? Fica a indagação.

Jamais estaremos aqui contestando e prejudicando o excelente trabalho das autoridades policiais, nas buscas e na descoberta dos autores diretos do crime.
Mas repetimos, o nosso cliente ele nega veementemente esse crime de mando. Juntamente a isto, no depoimento do doutor Cléudis José da Silva, Delegado de Polícia responsável por esse inquérito, ele narra: Retirar celular da cena do crime gera uma possibilidade de fraude processual. A prisão preventiva, ela não pode se sustentar sobre a estrutura documental, cuja sua fidelidade foi abalada.

Continuando a tese defensiva em cima desse celular, a defesa ela se consubstanciou no inquérito, esse inquérito já possui informações inverídicas em relação a quem entregou esse celular. A defesa requereu acesso integral aos dados do celular, aos metadados, ao e-mail corporativo do paciente, solicitou acesso aos dados financeiros, porque a defesa unicamente trabalhou com
prints
. Eu peguei recortes de mensagens, peguei recortes financeiros e tentei fazer uma defesa minimamente técnica, com os documentos e relatórios.

Excelências, presunção de verdade na verdade real. Minimamente incontroverso, a questão do celular, as provas e todos os relatórios obtidos desse celular são nulos.

É entendimento jurisprudencial. A defesa encerra aqui esse apontamento gravíssimo, sujeito de reanálise por esta colenda Câmara.

O segundo ponto que foi suscitado pelo Ministro Ribeiro Dantes do Superior Tribunal de Justiça, é a questão da imprescindibilidade do menor junto ao genitor que aqui se encontra.

Excelência, eu peço às vênias para fazer uma leitura específica do diagnóstico e laudo oriundo não de médico particular contratado pelo juízo, mas sim da APAE, um órgão especializado no atendimento ao menor. O menor é portador de TEA, transtorno espectro autista, transtorno de deficit de atenção, quadro crônico irreversível com necessidade de acompanhamento multidisciplinar contínuo. A criança apresenta dificuldade de comunicação, interação social e estabilidade emocional. A ausência paterna impacta diretamente a estrutura e o apoio necessário ao seu desenvolvimento.

Com todas as vênias e respeito ao parecer Ministerial, alega que a convivência do menor com a genitora seria o suficiente de arcabouço cognitivos para o menor.

Excelências, novamente reitero a necessidade do menor com o pai, tendo em vista a mãe, ficar única e exclusivamente dependente dessa situação. E os proventos alimentares? E a vida social do menor?

E o segundo apontamento defensivo da Procuradoria seria a questão do labor. Foi juntado aos autos, no último ID, no penúltimo ID, ou carteira de trabalho da genitora,
que o seu último vínculo empregatício foi no ano de 2007, ela não possui atividade laboral desde então. Ela vive de subsídio e ajuda familiar, sendo o genitor o único e o responsável pela sua família, notadamente, sendo arrimo de família.

Insta a salientar que todos esses apontamentos da APAE, esses apontamentos das nulidades formais e materiais que foram oriundos da audiência de instrução de julgamentos, não foram noticiados ao Supremo Tribunal de Justiça, apenas o lapso temporal de três dias no celular.

Encerrando aqui, a tese defensiva em relação ao menor, não pode se deixar de inserir a nossa defesa, um fato superveniente após a audiência de instrução e julgamento.

Excelências, o que mantém o meu cliente preso hoje, além de todos os fatos acessórios que estão aqui narrados, é a questão dos Pix que ele enviou a um intermediário que ainda se encontra foragido, de nome Bruno Nunes, que ele alega veementemente ter sido feito esses pagamentos a mando da vítima.

Só que fica praticamente impossível fazer esse levantamento probatório, tendo em vista a negativa do acesso aos dados telemáticos, a negativa do acesso aos dados financeiros e ao e-mail corporativo, porque o meu cliente afirma que fez todos os pagamentos, inclusive para outras pessoas com demandas escusas.

Essa reportagem, feita pela repórter Suelen do Balanço Geral, com a entrevista do senhor Bruno Nunes, o Bruno Nunes alega veementemente esse fato superveniente de conhecer a vítima Wallace Borges Lovato, de fornecer serviço para Wallace Borges Lovato e também conhecer o Bruno Nunes. Isso ratifica e faz uma ruptura imediata da conexão delitiva entre a autoria criminal e o PIX realizado ao Bruno Nunes e a autoria delitiva. Nós respeitamos que essa entrevista foi feita fora da estrutura do Estado, mas ela não deve ser deixada de lado, deve ser aprofundada e investigada pelas autoridades Policiais.

Excelência, vimos aqui preteritamente, não podemos deixar de narrar novamente a esta colenda Câmera, que o meu cliente, ora paciente, ao perceber a existência desse intermediário e a efetivação dele por PIX a esse intermediário procurou esse causídico.

Chegou em sede de Delegacia, informou os pagamentos, não obstruiu a justiça, é réu primário, já foi narrado a imprescindibilidade dele com o menor, ele preenche todos os requisitos para revogação dessa prisão preventiva.

Diante do exposto Excelência, a defesa requer o reconhecimento da fragilidade estrutural da cadeia de custódia, o reconhecimento do impacto cautelar desse fato superveniente que faz essa desconexão entre o PIX e a autoria delitiva, o reconhecimento da imprescindibilidade paterna.

E faço aqui um adendo, não foi falado preteritamente. Estou acompanhando esse caso, repito, é um caso de grande complexidade, nós entendemos a repercussão e a dificuldade decisória dos Magistrados em relação a esse caso do Juízo de Piso.

Porém, o menor, a questão da imprescindibilidade dele com o Genitor é acompanhada pela defesa, a defesa faz acompanhamento semanal com o réu, com o paciente.

Os dias de visita elencados pelo INFOPEN, não são acompanhados do menor, porque ele não tem condições cognitivas e estruturais de comparecer no presídio. Diante disso, o menor encontra-se desde o dia da visita de pátio, que nós chamamos de visita do abraço, três ou quatro meses sem ver o pai. Lembrando, Excelências, a prisão é uma exceção, à regra é a liberdade.

Ele procurou espontaneamente colaborar com a Justiça, não obstruiu a Justiça, informou todos os procedimentos, forneceu dados para auxiliar e para solucionar o investigativo, nega com veemência, temos um fato superveniente que é essa reportagem do Balanço Geral, onde o senhor Bruno Nunes afirma conhecer o Wallace Valadares, o Wallace Lovato, e que realizava serviços a mando da vítima.

Se puder pegar um gancho nesse contexto, já foi falado no depoimento pretérito que a senhora Gislane, que era funcionária de grau hierárquico abaixo do Bruno, falava que a vítima, Wallace Borges Lovato, ordenava que fossem feitos saques, e esses saques para conta do senhor Bruno Valadares, do senhor Bruno Valadares sacar o dinheiro e entregar à vítima. Por qual finalidade se era dono da empresa?

Diante do exposto, a defesa reitera, clama, suplica pela família que aqui se encontra, a revogação da prisão preventiva, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, a substituição à prisão domiciliar ou medidas cautelares, e o apontamento que traz uma robustez da revogação da prisão, são as nulidades formais e materiais oriundas do depoimento na audiência de instrução de julgamento.

Nós temos aqui, que já é incontroverso, uma adulteração ou uma inserção errônea, para não fazer uma assertiva ao trabalho da polícia judiciária, de quem entregou o celular.

Eu não consigo trazer uma verdade presumida de um celular que tem três dias de entrega até ao termo de entrega da Polícia Judiciária, um celular em que quem entregou esse celular não foi o senhor Edson, esse mesmo declara o depoimento, foi o senhor Bruno Valadares que entregou ao oficial investigador que informou quem entregou o celular para ele. Nós não sabemos qual é o intento, nós não sabemos o que pode ser apagado. E repito, todas as informações desse celular são contidas de prints. A defesa trabalha apenas com prints.

Excelência, muito obrigado pela oportunidade, agradeço a todos, e novamente clamamos pela revogação da prisão preventiva do nosso cliente.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-
Pois não. Cumprimento Vossa Excelência pelo brilhantismo da sustentação e, em razão de alguns fatos trazidos, vou pedir o retorno dos autos para um reexame da matéria.

*

O SR. ADVOGADO JONATAS PIRES E PINHO:-

Muito obrigado Excelência.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 04/03/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-
Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRUNO VALADARES DE ALMEIDA
, em face de ato praticado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, nos autos do processo nº
5021522-20.2025.8.08.0035
, em que foi decretada e mantida a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado
, em coautoria com outros corréus,
em contexto de atuação organizada descrito nos autos, que teria sido cometido mediante premeditação e motivação financeira, em desfavor de
WALLACE BORGES LOVATO
.

O impetrante sustenta, entre outros fundamentos, a ausência de contemporaneidade e de fundamentação concreta para a custódia cautelar, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, invocando a primariedade, residência fixa e ocupação lícita do paciente.

Após a denegação da ordem por esta Câmara, sobreveio decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do Recurso em Habeas Corpus nº 228714/ES, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo para apreciação de duas teses defensivas que não foram enfrentadas anteriormente: a primeira, referente à suposta violação da cadeia de custódia das provas colhidas nos autos principais; e a segunda, concernente à alegada imprescindibilidade do paciente para os cuidados do filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nos termos do art. 318, VI, do Código de Processo Penal.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 17732384) opinando pela manutenção da decisão que denegou a ordem.

Pois bem.

Antes de adentrar as teses devolvidas pelo Superior Tribunal de Justiça, reafirmo a
ratio decidendi
do julgamento anterior, pois esta Câmara concluiu que a prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos de necessidade cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, e quando permanecem atuais os motivos do periculum libertatis, sendo irrelevante que a contemporaneidade não se reduz à mera data do fato. Por conseguinte, também ficou assentado que condições pessoais não bastam para afastar a custódia e que medidas cautelares diversas podem ser inadequadas diante da gravidade concreta e do contexto do caso, razão pela qual esse entendimento não se altera com o retorno dos autos, limitado ao suprimento de omissões específicas.

Passo a cumprir a determinação exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso em Habeas Corpus n.º 228714/ES, relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, que conheceu parcialmente do recurso e, nessa extensão, determinou o retorno dos autos a esta Corte,

a fim de que se proceda à reanálise fundamentada de duas teses defensivas suscitadas no presente
writ
e não enfrentadas por ocasião do julgamento anterior: a alegada violação da cadeia de custódia do aparelho celular entregue à autoridade policial e a imprescindibilidade do paciente para os cuidados do filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, à luz do art. 318, VI, do Código de Processo Penal.

No tocante à primeira alegação, a defesa
sustenta a quebra
da cadeia de custódia do vestígio/prova, apontando que o celular da vítima teria permanecido
oculto
por três di
as pela família, fora da custódia estatal, sendo entregue posteriormente, o que comprometeria a confiabilidade das provas digitais (art. 158-A do CPP).

Registre-se, desde logo, que a leitura conjunta dos anexos evidencia variação na descrição do objeto associado à tese (há peças que a vinculam ao aparelho celular e outras que a descrevem em termos de prova material). Para afastar qualquer risco de omissão no estrito cumprimento do comando do STJ, examino a questão em sua essência jurídica: se há demonstração inequívoca, nesta via estreita, de violação procedimental apta a confiabilidade da prova e, sobretudo, de prejuízo concreto.

Consoante orienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“nos termos do artigo 158-A do Código de Processo Penal, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Consequentemente, a quebra da cadeia seria a inobservância dos referidos procedimentos, afastando a confiabilidade da prova produzida, tornando-a eventualmente nula”
(AgRg no RHC n. 182.668/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2023).

No entanto, a mesma Corte firmou entendimento de que
“as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável”
(HC 653.515/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 1/2/2022).

Fixadas tais premissas, reputo temerário reconhecer, neste momento processual, eventual nulidade da prova pericial digital por alegada quebra da cadeia de custódia, pois: (a) a aferição sobre onde, como e por quem houve guarda/manuseio, bem como a repercussão técnica disso sobre a confiabilidade do vestígio, em regra demanda incursão aprofundada no acervo fático-probatório; (b) inexiste, no limite cognitivo do habeas corpus, demonstração objetiva e conclusiva de adulteração, contaminação ou comprometimento do conteúdo/vestígio; e (c) incide o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), segundo o qual não há nulidade sem prejuízo concreto, o que não restou evidenciado nos autos.

Assim, a discussão sobre eventual irregularidade do percurso do vestígio e suas consequências será mais adequadamente enfrentada no âmbito próprio, com contraditório e amplitude de apreciação compatíveis.

No que concerne à segunda tese, a defesa sustenta que o paciente é imprescindível aos cuidados do filho menor, diagnosticado com TEA, requerendo a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no art. 318, VI, do CPP, alegando que a rotina médica e terapêutica da criança dependeria de sua presença.

A situação, embora merecedora de especial atenção do Poder Judiciário em razão da vulnerabilidade envolvida, não se mostra comprovada nos autos com a consistência necessária.
Além disso, o
dispositivo legal invocado exige prova segura de que o genitor é, de fato, o único ou imprescindível responsável pelos cuidados do menor, sendo necessário demonstrar a inexistência de rede de apoio apta a prover a assistência necessária à criança.

No presente caso, ainda que haja documentação acerca do diagnóstico e do acompanhamento,
porém não se evidencia, de modo seguro e com a consistência exigida para a excepcional substituição da custódia cautelar nesta sede, a imprescindibilidade do paciente nos termos estritos do art. 318, VI, do CPP.

Por fim, cumpre reiterar que a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida com base em fundamentos concretos e idôneos, extraídos da gravidade em concreto dos fatos narrados na denúncia, do
modus operandi
supostamente empregado, com indícios de premeditação, motivação financeira e coautoria, o que, em juízo cautelar, aponta para a incidência do art. 312 do Código de Processo Penal. Essas circunstâncias não foram afastadas pela análise das teses determinadas pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, examinadas as alegações relativas à cadeia de custódia e à imprescindibilidade do paciente à luz da jurisprudência aplicável e do contexto fático dos autos, conclui-se que não há constrangimento ilegal a ser sanado.

Razão pela qual,
DENEGO A ORDEM pretendida.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTÊS : -

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO :-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5013196-79.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: JONATAS PIRES E PINHO

PACIENTE: BRUNO VALADARES DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRUNO VALADARES DE ALMEIDA
, em face de ato praticado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, nos autos do processo nº 5021522-20.2025.8.08.0035, em que foi decretada e mantida a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, em coautoria com outros corréus, em contexto de atuação organizada descrito nos autos, que teria sido cometido mediante premeditação e motivação financeira, em desfavor de
WALLACE BORGES LOVATO
.

O impetrante sustenta, entre outros fundamentos, a ausência de contemporaneidade e de fundamentação concreta para a custódia cautelar, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, invocando a primariedade, residência fixa e ocupação lícita do paciente.

Após a denegação da ordem por esta Câmara, sobreveio decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do Recurso em Habeas Corpus nº 228714/ES, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo para apreciação de duas teses defensivas que não foram enfrentadas anteriormente: a primeira, referente à suposta violação da cadeia de custódia das provas colhidas nos autos principais; e a segunda, concernente à alegada imprescindibilidade do paciente para os cuidados do filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nos termos do art. 318, VI, do Código de Processo Penal.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 17732384) opinando pela manutenção da decisão que denegou a ordem.

Pois bem.

Antes de adentrar as teses devolvidas pelo Superior Tribunal de Justiça, reafirmo a ratio decidendi do julgamento anterior, pois esta Câmara concluiu que a prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos de necessidade cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, e quando permanecem atuais os motivos do periculum libertatis, sendo irrelevante que a contemporaneidade não se reduz à mera data do fato. Por conseguinte, também ficou assentado que condições pessoais não bastam para afastar a custódia e que medidas cautelares diversas podem ser inadequadas diante da gravidade concreta e do contexto do caso, razão pela qual esse entendimento não se altera com o retorno dos autos, limitado ao suprimento de omissões específicas.

Passo a cumprir a determinação exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso em Habeas Corpus n.º 228714/ES, relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, que conheceu parcialmente do recurso e, nessa extensão, determinou o retorno dos autos a esta Corte, a fim de que se proceda à reanálise fundamentada de duas teses defensivas suscitadas no presente writ e não enfrentadas por ocasião do julgamento anterior: a alegada violação da cadeia de custódia do aparelho celular entregue à autoridade policial e a imprescindibilidade do paciente para os cuidados do filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, à luz do art. 318, VI, do Código de Processo Penal.

No tocante à primeira alegação, a defesa sustenta a quebra da cadeia de custódia do vestígio/prova, apontando que o celular da vítima teria permanecido oculto por três dias pela família, fora da custódia estatal, sendo entregue posteriormente, o que comprometeria a confiabilidade das provas digitais (art. 158-A do CPP).

Registre-se, desde logo, que a leitura conjunta dos anexos evidencia variação na descrição do objeto associado à tese (há peças que a vinculam ao aparelho celular e outras que a descrevem em termos de prova material). Para afastar qualquer risco de omissão no estrito cumprimento do comando do STJ, examino a questão em sua essência jurídica: se há demonstração inequívoca, nesta via estreita, de violação procedimental apta a confiabilidade da prova e, sobretudo, de prejuízo concreto.

Consoante orienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
nos termos do artigo 158-A do Código de Processo Penal, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Consequentemente, a quebra da cadeia seria a inobservância dos referidos procedimentos, afastando a confiabilidade da prova produzida, tornando-a eventualmente nula”
(AgRg no RHC n. 182.668/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2023).

No entanto, a mesma Corte firmou entendimento de que
“as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável”
(HC 653.515/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 1/2/2022).

Fixadas tais premissas, reputo temerário reconhecer, neste momento processual, eventual nulidade da prova pericial digital por alegada quebra da cadeia de custódia, pois: (a) a aferição sobre onde, como e por quem houve guarda/manuseio, bem como a repercussão técnica disso sobre a confiabilidade do vestígio, em regra demanda incursão aprofundada no acervo fático-probatório; (b) inexiste, no limite cognitivo do habeas corpus, demonstração objetiva e conclusiva de adulteração, contaminação ou comprometimento do conteúdo/vestígio; e (c) incide o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP), segundo o qual não há nulidade sem prejuízo concreto, o que não restou evidenciado nos autos.

Assim, a discussão sobre eventual irregularidade do percurso do vestígio e suas consequências será mais adequadamente enfrentada no âmbito próprio, com contraditório e amplitude de apreciação compatíveis.

No que concerne à segunda tese, a defesa sustenta que o paciente é imprescindível aos cuidados do filho menor, diagnosticado com TEA, requerendo a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base no art. 318, VI, do CPP, alegando que a rotina médica e terapêutica da criança dependeria de sua presença.

A situação, embora merecedora de especial atenção do Poder Judiciário em razão da vulnerabilidade envolvida, não se mostra comprovada nos autos com a consistência necessária. Além disso, o dispositivo legal invocado exige prova segura de que o genitor é, de fato, o único ou imprescindível responsável pelos cuidados do menor, sendo necessário demonstrar a inexistência de rede de apoio apta a prover a assistência necessária à criança.

No presente caso, ainda que haja documentação acerca do diagnóstico e do acompanhamento, porém não se evidencia, de modo seguro e com a consistência exigida para a excepcional substituição da custódia cautelar nesta sede, a imprescindibilidade do paciente nos termos estritos do art. 318, VI, do CPP.

Por fim, cumpre reiterar que a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida com base em fundamentos concretos e idôneos, extraídos da gravidade em concreto dos fatos narrados na denúncia, do modus operandi supostamente empregado, com indícios de premeditação, motivação financeira e coautoria, o que, em juízo cautelar, aponta para a incidência do art. 312 do Código de Processo Penal. Essas circunstâncias não foram afastadas pela análise das teses determinadas pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, examinadas as alegações relativas à cadeia de custódia e à imprescindibilidade do paciente à luz da jurisprudência aplicável e do contexto fático dos autos, conclui-se que não há constrangimento ilegal a ser sanado.

Razão pela qual,
DENEGO A ORDEM pretendida.

É como voto.

07

________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTÊS : -

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Voto no mesmo sentido.